Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709357-75.2020.8.07.0006 APELANTE: DORIVAL LEITE DE SOUZA APELADO: DANIEL LEITE DE SOUZA DECISÃO As diligências realizadas por Oficial de Justiça no endereço indicado pelo apelante restaram infrutíferas (id 27349501 e id 31688964). Segundo o apelante (id 32268480), o apelado reside no endereço, mas estava viajando quando procurado pelo Oficial de Justiça. Contudo, a certidão id 31688964, lavrada com base em informações prestadas pelo proprietário do imóvel e seu morador, atesta que o apelado não reside no endereço. A incidência do CPC 246, §1°-A, III, depende do comparecimento do citando em cartório. Indefiro id 32268480. Ao apelante para requerer o que entender de direito. Intimem-se. Brasília, 06.05.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator